Tribunal: TJSP
Processo: 2208686-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA – CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL – I - Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta corrente na qual a recorrente recebe salário - Inadmissibilidade – Existência de suposta sobra de valores ou movimentações na conta bloqueada que não afasta a impenhorabilidade dos valores nela existentes - Bloqueio e consequente penhora

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA – CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL – I - Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta corrente na qual a recorrente recebe salário - Inadmissibilidade – Existência de suposta sobra de valores ou movimentações na conta bloqueada que não afasta a impenhorabilidade dos valores nela existentes - Bloqueio e consequente penhora incabíveis - Afronta ao art. 833, IV, do NCPC – Desbloqueio integral dos valores objeto do recurso determinado – II – Bloqueio sobre valores mantidos em outras instituições financeiras sobre as quais não houve qualquer alegação, tampouco pedido de desbloqueio – Penhora, neste aspecto, mantida - Decisão parcialmente reformada – Agravo provido".